Tribunal: TJMT
Processo: 1038199-56.2021.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038199-56.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), MARLI MADALENA RAUBER DA ROSA - CPF: 844.330.781-15 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Extraordinário nº
1038199-56.2021.8.11.0002.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Xavantina.

Recorrente: Marli Madalena Rauber da Rosa representada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA E ESTADO DE MATO GROSSO.

Data de julgamento virtual:
20 a 23/05/2024.

E M E N T A

ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – JUIZO DE RETRATAÇÃO – HONORÁRIOS DEVIDOS A DEFENSORIA PÚBLICA – TEMA 1002 DO STF - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1.

O Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal fixou o seguinte entendimento:
“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”.

2.

Juízo de retratação positivo, conforme previsão inserta no art. 1.030, II, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de juízo de retratação de acórdão proferido por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA reclamado mantendo a sentença
a quo
.

Em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC/15, retornaram os autos ao julgamento desta Turma Recursal, tendo em vista que, há desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no Tema 1002 do STF.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de juízo de retratação de acórdão proferido por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA reclamado mantendo a sentença
a quo.

Oportuno, ainda, salientar que o acórdão objeto do presente recurso extraordinário não fixou honorários em favor da Defensoria Pública, nos termos da Emenda Constitucional nº 80/2014, que alterou a redação do art. 134, da CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC/15, retornaram os autos à esta relatora, tendo em vista a indicação pelo Presidente da 3ª Turma Recursal, que há desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no Tema 1002.

A recorrente, patrocinada pela Defensoria Pública de Mato Grosso sustenta que a decisão é omissa, pois deixou de condenar o reclamado Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a reclamante estar sendo representada pela Defensoria Pública, em face do advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, que alterou a redação do art. 134, da CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Pois bem, acerca do tema o e. Supremo Tribunal Federal fixou entendimento por meio do Tema 1002, que
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

Tal entendimento foi fixado pelo julgado do RE de nº 1140005 de relatoria do Ministro Roberto Barroso em 26/06/2023,
verbis:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1
. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2023

PUBLIC 16-08-2023)

Portanto, forçoso reconhecer que o pleito recursal merece acolhimento no tocante ao pedido de honorários em favor da Defensoria Pública de Mato Grosso.

Ante o exposto,
EXERÇO JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
, conforme previsão inserta no art. 1.030, II, do CPC, para onde se lê no acórdão:

“Deixo de condenar o recorrente, MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.”

Passa-se a ler:

“Condeno o recorrente MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, devendo ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC e no Tema 1002 do STF.”

Por fim, mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024